Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-97.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGOCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - MRC - Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito. Insurgência da autora – Não caracterizada inércia da parte autora perante determinação judicial. Inversão do ônus da prova – Cabimento.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGOCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - MRC - Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito. Insurgência da autora – Não caracterizada inércia da parte autora perante determinação judicial. Inversão do ônus da prova – Cabimento. Incidência do CDC. Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-97.2018.8.26.0698 -Voto no 2682
mo
Registro: 2020.0000897799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 1000278-97.2018.8.26.0698, da Comarca Pirangi , em
que é Apelante: Tereza Sposito Martonetto
Apelado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B.
FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1000278-97.2018.8.26.0698

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-97.2018.8.26.0698 -Voto no 2682
mo
Apelante: Tereza Sposito Martonetto
Apelado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Comarca: Pirangi
Voto no 2682
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGOCIO
JURÍDICO
E
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - MRC - Sentença que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem
julgamento de mérito. Insurgência da autora
Não
caracterizada inércia da parte autora perante determinação
judicial. Inversão do ônus da prova – Cabimento. Incidência
do CDC. Sentença anulada RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Apelação interposta em ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico e inexistência de débito c/c indenização por
danos materiais e morais, cuja sentença indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
330, III (carecer de interesse processual), c/c artigo 485, I, ambos do
Código Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, observada a gratuidade da justiça deferida (fls.73/74).
Inconformada, a apelante alegou que não possui
contrato de cartão de crédito com a requerida e, por essa razão, não pode
atender a determinação de exibição do documento, em razão disso
requereu a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC art 6o, VIII, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-97.2018.8.26.0698 -Voto no 2682
mo
não foi atendido. Afirmou ainda que os presentes autos não tem objetivo
de exibição de documentos, como entendeu o juízo de primeiro grau. Pede
a anulação da sentença e o regresso dos autos para regular instrução
(fls.76/87).
O recurso é tempestivo e isento de preparo diante
da concessão da justiça gratuita à apelante (fls. 73).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da narrativa inicial, extrai-se que a autora possui
outros empréstimos consignados em seus vencimentos previdenciários,
inclusive com a parte ré, no passado, porém nega a relação contratual entre
as partes, com relação aos descontos de RMC, afirmando que nunca
contratou empréstimo através de cartão de crédito consignado e suscita sua
abusividade e ilegalidade.
Juntou os documentos de fls. 31/32, os quais
demonstram os descontos nos proventos previdenciários da autora,
referente a um empréstimo consignado com RMC, através do banco réu,
no valor de R$39,40, cujo contrato é numero 850472701-0.
Às fls. 52, o juízo de primeiro grau determinou a
juntada aos autos, pela parte autora, do contrato que se funda a ação, ou a
recusa da apresentação pela parte ré, indicando quais cláusulas contratuais
considera abusivas e qualificar o valor incontroverso do débito, sob a
justificativa de indicação genérica de teses na inicial.
Em resposta, a parte autora afirmou sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-97.2018.8.26.0698 -Voto no 2682
mo impossibilidade do atendimento da determinação frente a
hipervulnerabilidade do consumidor e ausência de qualquer cópia do
contrato, posto que não reconhece sua existência (fls.54/61).
Diante de novas determinações, a parte autora
novamente respondeu pela impossibilidade de juntar um contrato que não
reconhece (fls. 64/68 e 71/72).
Sobreveio a sentença fundamentada na ausência
de elementos suficientes que comprovassem ter a autora solicitado à parte
ré, via extrajudicial, o contrato em comento, considerando os artigos 396 a
404 do CPC que regulam matéria incidental da nova forma de exibição de
documentos.
Respeitado o entendimento do juízo de primeiro
grau, razão assiste à apelante.
A ação é de nulidade contratual com pedido de
declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e
morais.
A autora pediu a inversão do ônus da prova com a
juntada do contrato, objeto da demanda, pela parte ré (fls. 23).
Ora, não é incomum que a instituição bancária
deixe de fornecer ao consumidor cópia dos contratos celebrados, porém,
nem é esse o caso, pois a parte autora alega não reconhecê-lo.
Desse modo, não se pode considerar inverossimil
a alegação da apelante de que não dispõe da cópia do contrato para
apresentar em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-97.2018.8.26.0698 -Voto no 2682
mo
Assim, presente o requisito da verossimilhança,
exigido para autorizar a inversão do ônus da prova, sendo cabível como
requerido, por força da incidência do Código de Defesa do Consumidor às
relações contratuais bancárias, não devendo ser o consumidor prejudicado
pelo impedimento de exercer o seu direito de ação, sob pena de privilegiar-
se o rigorismo formal em detrimento do princípio constitucional de acesso
à justiça e do direito básico do consumidor de facilitação de sua defesa.
Nesse sentido segue recente julgado desta
Egrégia Câmara:
"EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL Juntada
de documentos indispensáveis à propositura da ação, consoante os artigos
320 e 321 do CPC/2015 Como regra, a inércia do autor no cumprimento
da decisão que determina a emenda da inicial enseja a aplicação do
parágrafo único do art. 321 do CPC/2015, acarretando o indeferimento
da inicial com base no art. 330, inciso IV, do CPC/2015 Contudo, no caso,
não se pode falar em inércia da autora uma vez que, no prazo para
emenda, afirmou não ter acesso ao documento cuja juntada foi
determinada pelo MM. Juízo “a quo”, postulando a inversão do ônus da
prova e a exibição incidental do documento pelo banco réu - Extinção do
processo afastada, seguindo-se o regular prosseguimento do feito -
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. Apelação no
1117443-24.2015.8.26.0100- 23a Câmara de Direito Privado Relator Des.
Dr. Sérgio Shimura. Julgado em 17 de outubro de 2018.
Assim, diante desse quadro, não se pode falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000278-97.2018.8.26.0698 -Voto no 2682
mo
falta de interesse processual por inércia da autora no cumprimento da
determinação judicial para juntada de documento essencial à ação,
devendo ser afastada a extinção do feito sem julgamento do mérito.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença, devendo o feito
ter regular seguimento.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator